Tribunal: TJPA
Processo: 0802511-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802511-39.2021.8.14.0000
PACIENTE: MIKAEL DE JESUS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE

PRAZO

PARA

PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO DIANTE DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. INFORMAÇÕES PRESTADAS SOBRE A JÁ CONCEDIDA PROGRESSÃO PLEITEADA. ORDEM PREJUDICADA.
Encontra-se prejudicado o presente writ

pela

perda superveniente

do

objeto,

vez

que

o ora paciente já se encontra cumprindo a pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional de Marabá/PA
,
para onde foi transferido, por ser o mais adequado. Passando a Vara de Execuções Penais de Marabá a competente, a partir de agora, para apreciação dos benefícios em execução penal, dentre eles o de saídas temporárias.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, acompanhando a relatora,
a unanimidade de votos,
em julgar PREJUDICADO o presente Habeas Corpus Liberatório, por conta da perda superveniente do objeto, haja vista a cessação do motivo da impetração por força da efetivação da progressão de regime do ora paciente.

Belém/PA
,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS COM

PEDIDO

DE LIMINAR
impetrado pelo Dr. GABRIEL MONTENEGRO PEREIRA – Defensor Público - em favor

de MIKAEL DE JESUS SILVA, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1
ª
VARA DE EXECUÇÃO PENAL PRIVATIVA DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS/PA,
pelo excesso de prazo na aplicação da progressão de regime, nos autos de Execução n 0001201-15.2019.8.14.0028.

Consta dos autos que o ora paciente cumpre pena definitiva e unificada de

10

(dez)

anos

e

02

(dois)

meses

de

reclusão, em

regime

inicialmente fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, e no art. 180, caput, todos do Código Penal.

Extrai-se ainda que em

15/01/2021, a

Defensoria Pública

requereu

em

favor

do

paciente a

sua

progressão

de

regime

para

o semiaberto, cujo lapso temporal foi alcançado em 16/01/2021, bem como a concessão de saídas temporárias.

Justifica que o ora

paciente sofre constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para análise do pleito, estando o reeducando com o benefício vencido e em regime mais gravoso há aproximadamente três meses, sem decisão da autoridade coatora.

Por fim, pleiteia a concessão da liminar,

para

que seja determinada

a

imediata análise

do

pedido

de

progressão

de

regime e

de concessão de saídas temporárias.

Em decorrência das minhas férias regulamentares, o Des. Rômulo Nunes negou a liminar, e solicitou as informações à autoridade demandada, devidamente apresentadas.

Encaminhados os autos ao órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, que se manifestou pela PREJUDICIALIDADE do presente HABEAS

CORPUS, pela Perda superveniente do Objeto.

Tendo em vista que, pelas informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 4751472), a progressão de regime do paciente para o semiaberto foi concedida em 31/032021, sendo determinada, ainda, a sua transferência para o presídio da comarca de Marabá, estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no novo regime, passando com isso o Juiz da Execução da Comarca de Marabá a ser o competente para apreciar o pedido do benefício de saídas temporárias.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, consta na impetração a alegação de que o ora

paciente sofre constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da análise do pedido de progressão de regime e de saída temporária.

Conforme informações prestadas pela autoridade demanda, extrai-se o que segue:

“Em

resposta

ao

pedido

de

informações,

presto

as

que

me

foram requeridas:

O

paciente

possui

duas

condenações:

uma

nos

autos

0006480-77.2018.8.14.0040, cuja pena atribuída foi de 9 anos e 2 meses de reclusão e outra nos autos 0002526-23.2018.8.14.0040, cuja pena foi de 1 ano, convertida em pena restritiva de direitos.

No evento74, este juízo determinou a conversão da pena restritiva de

direitos

imposta

em

privativa

de

liberdade,

visto

a impossibilidade

de

cumprimento

simultâneo

com

a

pena

de reclusão oriunda de outra condenação e homologação da soma das penas,

com

base

nos

art.66, III, “a” e “b”, 111 e 112 da Lei nº 7.210/84, consolidando o total de pena base em 10 anos e 2 meses, mantendo o apenado em regime fechado.

Informo,

ainda,

que

o

agente

teve

falta

grave

reconhecida

com

a aplicação

dos

efeitos

secundários

para

determinar

o

reinício

da contagem

dos

prazos

exigidos

para

concessão

de

progressão

/ benefícios a partir da data do cometimento da falta grave, de modo que

passaria

a

alcançar

o

requisito

objetivo

para

progressão

de regime em 16.01.2021.

Em 15 de janeiro a defesa apresentou pedido progressão de regime (evento 99).

No

evento

101,

fora

juntada

a

certidão

carcerária

do

agente atestando

“desde

sua

entrada

ocorrida

em

04/03/2018,

teve

o comportamento carcerário prejudicado, ao tentar empreender fuga, conforme

PDP

nº 505/2019,

após

punição

aplicada,

vem

sendo considerado preso disciplinado cumprindo as normas de disciplina de

segurança

das

instituições

prisionais,

apresentando

“bom” comportamento

carcerário

de

acordo

com

as

normas

do

regime fechado”.

Determinada remessa dos autos ao Ministério Público, esse deixou decorrer o prazo sem apresentar manifestação.

Vieram

os

autos

conclusos

em

31/03/2021

sobrevindo,

nesta data, decisão

de

progressão

de

regime

do

apenado e determinação

de

transferência

para presídio

na

comarca

de Marabá,

visto

que

nesta

comarca

não

existe

estabelecimento prisional

adequado

ao

cumprimento

de

pena

no

regime semiaberto.

De fato, pela análise do Sistema SEEU - Sistema

Eletrônico

de

Execução Unificado, especificadamente o mov. 110, de 07/04/2021, verifica-se que foi concedido ao ora paciente, com base nos arts. 66, III, b, e 112, da Lei 7.210/84 (Execuções Penais), o benefício da Progressão de Regime do FECHADO para o SEMIABERTO.

E que, diante daquela Comarca não existir estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto e que a Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade de mudança do foro da execução quando já se tem uma situação definitiva relativamente ao apenado, com fulcro no art. 66, V, “g” da LEP, foi determinada a transferência do apenado para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do novo regime em Marabá.

Com isso, foi declinada a competência da autoridade demandada e determinou-se a remessa integral dos autos de execução à Vara de Execuções Penais de Marabá, que passou a ser o competente, a partir de agora, para apreciação dos benefícios em execução penal, dentre eles o de saídas temporárias.

Evidenciado portanto que o constrangimento ilegal apontado na impetração já cessou, nos termos do Art. 659 do Código de Processo Penal, pois o ora paciente encontra-se cumprindo a pena em regime semiaberto.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus com fundamento na perda superveniente do objeto, haja vista a cessação do motivo da impetração por força da efetivação da progressão de regime do apenado.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém/PA,

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/05/2021